Tribunal: STF
Processo: RE 1588489
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Estado de Pernambuco e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA EM MOMENTO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1177 PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 360 DO STF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA IMPROVIDO.

Na sequência esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo. Verifique-se:

DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. ACÓRDÃO, EM RECURSO INOMINADO, EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1177 DO STF. PROCESSO ENCAMINHADO PARA EFEITO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NOS TERMOS DO ARTIGO 1030, II, DO CPC. SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA EM MOMENTO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1177 PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 360 DO STF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 5º, XXXVI; LIV e LV, da Constituição Federal. Sustentam que o cumprimento de sentença originou-se de demanda interposta por militar inativo que requereu a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre parcela de seus proventos de aposentadoria que não excedesse o teto do RGPS, bem como a restituição das contribuições pagas a maior, nos últimos anos. Asseveram que o acórdão recorrido não observou a modulação dos efeitos operada no Tema n. 1177 de repercussão geral, que preservou  a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Alegam que no Tema 100/RG o STF decidiu pela  possibilidade de se desconstituir decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado ainda que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo STF tenha ocorrido em julgamento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Postulam a reforma do acórdão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executado.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O órgão colegiado de origem manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a exigibilidade do título exequendo e acolheu o pedido de cumprimento de sentença, afastando a modulação dos efeitos operada no Tema n. 1177 de repercussão geral e possibilitando a restituição ao recorrido do pagamento a maior da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de sua aposentadoria, no período de abril a dezembro de 2020.

A Turma recursal consignou a impossibilidade de extinguir a execução ao entender que a sentença de mérito proferida nestes autos teria transitado em julgado em 1º.9.2022, momento anterior à decisão do STF que modulou os efeitos do paradigma, em 5.9.2022. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação negativo, o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 28):

Trata-se de recurso distribuído a este 1º Gabinete da 1ª Turma Recursal, após decisão da Vice-Presidência deste 1º Colégio Recursal, para fins de juízo de retratação em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual o recurso da parte executada foi improvido e mantida a sentença de primeiro grau - a qual deu prosseguimento à fase de execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo, sendo interposto, pela parte ré, Recurso Extraordinário (Identificador 38379677). 
A matéria aqui discutida diz respeito a exequibilidade da sentença de mérito – que determinou a restituição do montante previdenciário descontado do provento/pensão do autor, não excedente ao valor do RGPS, no ano de 2020 – em razão da modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1177 pelo STF e da possibilidade de revisão da coisa julgada face a incidência das teses fixadas nos Temas 360 e 100 do STF.
Pois bem, do exame do acórdão aqui questionado (datado de 11.07.2024 – Identificador 38201435) constato que, com relação a exequibilidade da sentença de mérito proferida nos autos, não há reparo a fazer, haja vista que o mencionado acórdão se encontra posto em conformidade com a tese adotada pelo STF no Tema 360, não sendo cabível a extinção da fase executiva (referente ao acórdão de Identificador 19709233), pois o trânsito em julgado desse acórdão ocorreu em 01/09/2022 (conforme Identificador 23107178), ou seja, em momento anterior a modulação dos efeitos pelo STF no Tema 1177 (modulação essa ocorrida em 05/09/2022). 
Assim, diante do atual posicionamento da Corte Suprema acerca dos temas objeto da discussão instaurada na presente demanda (Temas 360 e 1177 do STF), o acórdão impugnado deve ser mantido para o fim de ser confirmada a sentença que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento da fase executiva. 
Ante o exposto, exercendo o juízo de confirmação em face do acórdão reclamado (Identificador 38201435), mantenho-o para negar provimento ao recurso da parte executada e manter a sentença de primeiro grau - que concluiu pela exigibilidade do título exequendo e acolheu o pedido de cumprimento de sentença.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1.338.750, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2021, Tema n. 1177/RG, grifei)

Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 

Em 5 de setembro de 2022, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Suprema Corte modulou as conclusões ali alcançadas, para preservar a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, efetuados até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:

[...]
PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.
(RE 1.338.750 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/9/22, Tema n. 1177/RG)

A modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão, confira-se:

[…]
Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.
Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.
[…]
Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos  ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.
[…]
Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. (grifei)

Ato contínuo, ao julgar os novos embargos de declaração opostos em face do RE 1.338.750 ED, o ministro Luís Roberto Barroso (Relator do incidente) reafirmou o entendimento acerca da ausência do direito à repetição das contribuições pagas com base nos critérios da lei federal até 1º de janeiro de 2023. Salientou, ainda, que mesmo se o contribuinte tivesse ajuizado a ação antes do julgamento da tese ele não teria direito à devolução dos valores pagos com fundamento na lei declarada inconstitucional, bem como inexistir omissão, no julgamento dos primeiros aclaratórios, quanto ao ponto.

Ademais, saliento que no julgamento do RE 586.068, paradigma do Tema n. 100 da repercussão geral, este Pretório Excelso assentou a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Na oportunidade, restou decidido pelo STF que a natureza especial do rito dos Juizados permite o reconhecimento da inexigibilidade do título mesmo quando a orientação do STF é posterior ao trânsito, para que, assim, seja garantido que a execução não se torne instrumento de perpetuação de inconstitucionalidades já reconhecidas pela Corte. Veja-se:

Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário. (RE 586.068, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 31/01/2024, Tema n. 100/RG)

Acresce destacar, também, que no julgamento da Questão de Ordem na AR 2.876, o Supremo consignou a possibilidade de se arguir a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em interpretação judicial ou em norma consideradas inconstitucionais pelo STF, independentemente dessa decisão da Corte ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado do título que está sendo cumprido, ressalvados os casos de preclusão. 

Na ocasião, esta Corte Suprema declarou, ademais, a inconstitucionalidade incidental do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535 do CPC que limitavam a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial aos casos em que a decisão do STF (que reconhecia a inconstitucionalidade) fosse anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.  

Salientou que o STF poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 

Acentuou que na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. Confira-se:

O §15 do art. 525 e  o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput). (grifei)

Recentemente, no julgamento da ADPF 615 o Plenário desta Suprema Corte, em consonância com o julgamento da AR 2.876 QO, fixou tese no sentido de que a inexigibilidade de título judicial — proveniente de decisão de Juizado Especial transitada em julgado e amparado em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF —,  pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória (ou seja, decadencial de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF, conforme definido na QO na AR 2876). 

O Pleno elucidou que a vedação contida no art. 59 da Lei 9.099/1995 (quanto à impossibilidade de ajuizamento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais), não impede a discussão sobre eventual inconstitucionalidade de título judicial (com fundamento em precedente normativo do STF ou em pronunciamento do Tribunal local em representação de inconstitucionalidade); bem como que, sendo a declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado do título, ela deve ser arguida mediante simples petição, apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Verifique-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA POSTERIORMENTE DECLARADA CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO NO PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. ADPF proposta contra conjunto de decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que rejeitaram objeções de pré-executividade em que se pretendia a desconstituição de títulos judiciais que afastaram a aplicação de leis locais posteriormente declaradas constitucionais pelo Tribunal local em sede de controle concentrado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se o cabimento, perante os Juizados Especiais, de arguição de inexigibilidade de títulos fundados em interpretação tida como incompatível com a Constituição após pronunciamento judicial em controle concentrado; e a possibilidade de alegação de inconstitucionalidade do título, diante da vedação legal ao cabimento de ação rescisória (art. 59 da Lei 9.099/1995). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A vedação ao cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei 9.099/1995) não impede a discussão sobre eventual inconstitucionalidade de título judicial, com fundamento em precedente normativo do Supremo Tribunal Federal ou em pronunciamento do Tribunal local em representação de inconstitucionalidade.
4. Se a declaração de inconstitucionalidade tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão, caberá impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 14, e do art. 535, § 5º, do CPC), cuja constitucionalidade já foi confirmada em repercussão geral por esta Corte (RE 611.503, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. em 18.03.2019). 
5. A declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado do título deve ser arguida mediante simples petição, apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. ADPF julgada procedente, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial apresentadas em juízo por simples petição, desde que em prazo equivalente ao da ação rescisória. Tese de julgamento: “A inconstitucionalidade de decisão de Juizado Especial transitada em julgado, por contrariedade a pronunciamento superveniente do Tribunal local em sede de representação de inconstitucionalidade, pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória”. (ADPF 615, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/03/2026, grifei)

No caso dos autos, o título judicial exequendo garantiu ao ora recorrido o direito à devolução de valores pagos com fundamento na Lei federal n. 13.954/2019 no período de abril (início da cobrança) a dezembro/2020, não sendo aplicada pela Turma Recursal a modulação da tese fixada no Tema n. 1177/RG, em razão do acórdão que modulou os efeitos ser posterior ao trânsito em julgado do título judicial. 

Dessarte, o Órgão Judiciário de origem divergiu do entendimento perfilhado pelo STF acerca da matéria. Nessa linha, constate-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 
2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE 1.476.932 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2024, grifei)

(...) TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
(...) 2. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 1177), considerando-se a modulação de efeitos determinada. 
3. Não há distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, razão pela qual impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante. Preservação do equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. (...)
(RE 1.519.169 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/04/2025)

Em situações idênticas, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.577.056/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2025; RE 1.562.590/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/08/2025; RE 1.585.443/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de  11/02/2026;  RE 1.575.945/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2025; RE 1.589.924/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/03/2026; RE 1.592.853/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/2026; RE 1.580.080/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 09/12/2025; RE 1592852/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/03/2026; e RE 1.585.452, minha Relatoria, DJe de 18/03/2026.  

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, julgando extinto o cumprimento de sentença, mantendo hígidos os recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados com base na Lei federal nº 13.954/2019 até 1º.1.2023. Invertidos os ônus da sucumbência.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente